Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0702655-63.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: SIRLEY FERREIRA DE AZARA DE FIGUEIREDO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Sirley Ferreira de Azara de Figueiredo em desfavor do Distrito Federal, objetivando o fornecimento do aparelho BIPAP, um no break e bateria externa, em cumprimento à segurança concedida, bem como o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) referente à multa imposta pelo descumprimento da decisão Id. 32325196. Determinada a intimação do Distrito Federal para pagamento do débito e cumprimento da ordem judicial, deixou transcorrer in albis o prazo fixado. Na petição Id. 36449712, a Agravante apresenta três orçamentos referentes ao valor aparelho BIPAP, no break e bateria externa, bem como a atualização do valor da multa e requer o sequestro de verbas públicas no valor de R$ 83.750,00 (oitenta e três mil, setecentos e cinquenta reais). Como se sabe, o sequestro de verbas públicas somente ocorre em casos de situações emergenciais. Assim, considerando a desídia do Distrito Federal em cumprir a ordem judicial, determino o sequestro de R$ 47.750,00 (quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais) para o custeio do aparelho BIPAP, no break e bateria externa, de que necessita a Impetrante. No tocante ao valor da multa, aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação. Retifique-se a atuação fazendo constar o nome do Distrito Federal no polo passivo da ação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora